Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-92.2023.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001129-92.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LETICIA BARBOSA DE FARIAS - CPF: 073.748.681-38 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), RENATA GABRIELI SANTANA DOS REIS - CPF: 108.783.361-25 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO SEBALHOS - CPF: 027.912.531-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal originada da condenação das rés pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
), em razão da apreensão de cocaína e outros elementos de traficância, bem como da demonstração de vínculo estável e permanente entre elas. Interpostos recursos de apelação, as defesas pleiteiam a absolvição quanto ao crime de associação, o redimensionamento da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da natureza e quantidade da droga e da culpabilidade; e (iii) definir se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente, distinto da mera coautoria eventual. A prova coligida – autos de apreensão, laudos periciais, relatórios de análise de dados telefônicos e depoimentos de policiais – evidencia a atuação conjunta, estável e duradoura das rés no comércio de entorpecentes, caracterizando o
animus associandi
.

4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por prova documental e oral, não havendo inconsistências capazes de afastar a condenação.

5. Na dosimetria, a valoração negativa da natureza e quantidade da droga (88,7g de cocaína) é afastada, por não representar volume expressivo apto a justificar exasperação da pena-base, conforme orientação do STJ (HC n. 312.978/SP).

6. Mantém-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, pois as provas revelam que o tráfico era praticado em contexto de organização criminosa, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade da conduta sem configurar
bis in idem
.

7. O redimensionamento das penas decorre do afastamento da vetorial relativa à natureza e quantidade da droga, mantendo-se o regime fechado diante da reincidência e da gravidade concreta dos crimes.

8. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico demonstra dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente, distinto da mera coautoria eventual.

2. A quantidade moderada de entorpecente, desacompanhada de circunstâncias concretas agravantes, não justifica a majoração da pena-base pela vetorial da natureza e quantidade da droga.

3. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando comprovado que o tráfico se desenvolveu em contexto de organização criminosa, sem configurar
bis in idem
.

4. É incompatível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao condenado também pelo crime de associação para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, I e 69; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 312.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no HC n. 780.221/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.651.618/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.04.2025; TJMT, N.U. 1001484-80.2024.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.10.2025; TJMT, N.U. 1019974-12.2022.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
Ana Letícia Barbosa de Farias
e
Renata Gabrieli Santana dos Reis
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que as condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo para
Ana Letícia
a pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.920 (mil novecentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. E, para
Renata Gabrieli
a pena foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais,
Ana Letícia
pleiteia: a) absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente; b) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da natureza e quantidade do entorpecente e da culpabilidade; c) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). (Id. 314719389).

Por sua vez,
Renata Gabrieli
, por meio da Defensoria Pública, em suas razões recursais, pleiteia: a) absolvição pelo crime de associação para o tráfico, por ausência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente; b) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da natureza e quantidade do entorpecente e da culpabilidade; c) aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). (Id. 313571979).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando que há provas suficientes da associação para o tráfico, que a exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida e na culpabilidade, e que é inaplicável o tráfico privilegiado. (Id. 313571981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Antonio Sergio Cordeiro Piedade (Id. 320486885), opinou pelo desprovimento dos recursos, sumariando seu entendimento desta maneira:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA E NA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. RELATÓRIO

1. Recursos de apelação interpostos por Ana Letícia Barbosa de Farias e Renata Gabrieli Santana dos Reis contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que as condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

2. As defesas buscam absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O crime de associação para o tráfico se configura com a prova do vínculo estável e permanente voltado ao comércio ilícito de entorpecentes.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua vinculação a organização criminosa.

5. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína) e na maior culpabilidade em razão da inserção em organização criminosa.

III. CONCLUSÃO

Parecer pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Para melhor contextualização do quadro fático, registro que, em primeiro grau, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Ana Letícia Barbosa de Farias
e
Renata Gabrieli Santana dos Reis
, imputando-lhes a prática das condutas tipificadas nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
Fato 1
.

No dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 14h30min, no Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT,
Ana Leticia Barbosa de Farias e Renata Gabrieli Santana dos Reis
portavam, para fins de venda a terceiros, 07 porções de cocaína que juntas pesavam 88,7 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 108192956.

Fato 2
.

Nas mesmas circunstancias descritas no Fato 1,
Ana Leticia Barbosa de Farias e Renata Gabrieli Santana dos Reis
se associaram de forma estável e duradoura para o tráfico ilícito de drogas, conforme relatório de extração de dados celulares id. 171168407.

Da descrição fática
.

Os policiais militares receberam informação do grupo de apoio que duas suspeitas estariam comercializando entorpecentes na região do bairro São Cristóvão, utilizando-se de uma motoneta Honda biz de cor preta, placa OAX-0G36.

Ainda, de acordo com as informações, as suspeitas também eram responsáveis por fazer o recolhimento do dinheiro das "bocas de fumo" e repassar a um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Sinop/MT.

Diante das informações, a equipe policial passou a realizar rondas na área indicada, momento em que avistaram as suspeitas trafegando com o veículo indicado nas informações, na estrada Jacinta, no bairro São Cristóvão.

Realizada a abordagem, os militares identificaram as suspeitas
Ana Leticia Barbosa de Farias e Renata Gabrieli Santana dos Reis
, sendo que, em buscas na bolsa de
Renata
encontraram 01 pedra grande, 03 porções médias e 03 porções pequenas, todas de pasta base de cocaína, que estavam acondicionadas em uma bolsinha de moedas.

Além disso, encontraram uma maquininha de cartão, uma grande quantidade em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, totalizando R$8.275,00, além de 01 balança de precisão dentro do baú da motoneta (sendo
Ana Leticia
dona da biz).

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com as acusadas apresentaram resultado pericial
positivo para cocaína
, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.

Ademais, foi realizado um relatório da analise nos aparelhos celulares apreendidos (id 171168407), sendo possível constatar, que as rés praticaram o comercio de entorpecentes ilícitos e também se
associaram
para essa prática criminosa, fazendo disso seu meio de vida.

É o que se observa por exemplo da conversa extraída do celular da acusada
Renata

abaixo, que demonstra o comercio reiterado de entorpecentes.

Conforme se observa, além do comercio espúrio de entorpecentes por
Renata
, observamos ainda o vínculo associativo das acusadas, pois
Renata
inclusive orientou usuários a mandarem mensagens para ela através do contato telefônico da acusada
Ana
, para então concluir a comercialização de entorpecentes ilícitos. A venda de entorpecentes é reforçada também porque restou demonstrado na extração de dados do aparelho celular da
Ana
conversas com usuários envolvendo a venda de entorpecentes ilícitos a terceiros, conforme colaciono:

Desta forma, temos que comprovada o comercio ilícito praticado pelas acusadas
Ana e Renata

nas circunstâncias fáticas, assim como, o vínculo associativo estável e duradouro para a prática ilícita em questão, sobretudo porque as rés foram presas juntas em flagrante com entorpecentes que obviamente vendiam juntas, cuja prisão restou homologada sob crivo de legalidade (id 108192958), além de uma elevada quantia em dinheiro (R$8.275,00) fruto da venda ilícita.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Ana Leticia Barbosa de Farias e Renata Gabrieli Santana dos Reis
como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material na forma do art. 69, do Código Penal.”
(
sic
da denúncia acostada no Id. 313571902)

Consoante relatado, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que as condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo para
Ana Letícia
a pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.920 (mil novecentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. E, para
Renata Gabrieli
a pena foi fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

1. Da pretendida absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico
:

As apelantes pleiteiam a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sustentando a ausência de comprovação do vínculo associativo estável e permanente.

Como é sabido, o crime de associação para o tráfico exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de um vínculo associativo estável e permanente entre dois ou mais indivíduos, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e § 1º, e 34 da mesma lei.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao diferenciar a mera coautoria ou o concurso eventual de pessoas para a prática de um único ato de tráfico da associação criminosa, que demanda o
animus associandi
duradouro e a estabilidade da união.

No caso em análise, após detido exame do conjunto probatório, verifico que há elementos suficientes para a configuração do crime de associação para o tráfico de substâncias entorpecentes.

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (Id. 313571419); boletim de ocorrência (Id. 313571420); auto de apreensão (Id. 313571422); imagens das apreensões (Ids. 313571425, 313571426, 313571427 e 313571851); laudo de constatação de droga (Id. 313571445); laudo pericial de exame em dispositivos de telefonia móvel (Id. 313571880); relatório de investigação de análise de extração de dados (Id. 313571899); e, pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Segundo a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 14h30min, no Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT, as apelantes portavam, para fins de venda a terceiros, 07 porções de cocaína que juntas pesavam 88,7 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, nas mesmas circunstâncias, as apelantes se associaram de forma estável e duradoura para o tráfico ilícito de drogas.

Consta dos autos que policiais militares receberam informação de que duas suspeitas estariam comercializando substâncias entorpecentes na região do bairro São Cristóvão, utilizando-se de uma motoneta Honda Biz de cor preta, e que também seriam responsáveis por fazer o recolhimento do dinheiro das “bocas de fumo” e repassar a um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Sinop/MT.

Durante a abordagem, os policiais encontraram na bolsa de
Renata Gabrieli
01 pedra grande, 03 porções médias e 03 porções pequenas de pasta base de cocaína, além de uma maquininha de cartão, R$ 8.275,00 em dinheiro e 01 balança de precisão dentro do baú da motoneta.

Com efeito, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Cainan Felipe Dias dos Santos e Pedro Aparecido Sebalhos, descreveram as circunstâncias das diligências referentes à abordagem e à prisão em flagrante das apelantes, confirmando a narrativa contida na denúncia, com ênfase na quantidade de entorpecentes apreendida e na presença dos objetos relacionados.

Consta, ainda, que o
relatório de análise de extração de dados dos aparelhos celulares
apreendidos com as apelantes (2024.13.103323) revelou conversas com diversos usuários para o fornecimento de drogas. Infere-se a existência de conversas extraídas do celular da apelante
Renata Gabrieli
que demonstram o comércio reiterado de substâncias entorpecentes, inclusive com orientação de usuários a mandarem mensagens para ela através do contato telefônico da apelante
Ana Letícia
, para então concluir a comercialização de drogas. Também há conversas extraídas do aparelho celular da
Ana Letícia
com usuários envolvendo a venda de entorpecentes ilícitos a terceiros.

Essas evidências, somadas ao fato de que as apelantes estavam juntas quando da prisão em flagrante e portando a cocaína, além de elevado valor em dinheiro (R$8.275,00) e uma balança de precisão, indicam a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre elas, com a finalidade específica de praticar o tráfico de drogas.

Não se trata, portanto, de mera coautoria ou concurso eventual de pessoas para a prática de um único ato de tráfico, mas sim de uma associação criminosa com
animus associandi
duradouro e estabilidade da união.

Nesse sentindo é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“Exige-se, para o art. 35, prova de vínculo associativo estável e permanente voltado ao tráfico; o conjunto probatório (investigações, relatórios, monitoramento, fluxo de usuários, utilização de duas residências e continuidade das vendas) evidencia animus associativo duradouro e divisão de tarefas, mantendo-se a condenação. (...) A configuração do art. 35 demanda prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo direcionado ao tráfico, comprovadas por investigações e elementos convergentes do caso concreto.”
(N.U 1001484-80.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

“Comprovado o vínculo entre o segundo apelante e a corré, evidenciado pela divisão de tarefas, pela continuidade temporal dos contatos e pela repetição das operações destinadas ao transporte de drogas para o interior do Estado de Mato Grosso, o que revela a durabilidade da ação delitiva, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.”
(N.U 1006387-02.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Portanto, mantenho a condenação das apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. Da dosimetria da pena.

Noutro vértice, as apelantes postulam a reavaliação da primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e natureza e quantidade da droga.

Para melhor analisar a matéria em debate, trago a transcrição da dosimetria realizada na sentença:

“
Da ré ANA LETÍCIA

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal
:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, analisando em conjunto as circunstâncias judiciais relativas à quantidade e natureza do entorpecente (STJ, Tema Repetitivo 1.262), entendo por atípica e não habitual. Isto, porque conforme se extrai dos autos, as acusadas foram flagradas na posse de 88,7g (oitenta e oito gramas e sete decigramas) de entorpecente do tipo cocaína, o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no HC n° 312.978, de relatoria do Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quando se valorou negativamente a apreensão de 91g (noventa e um gramas) daquele entorpecente.

A
culpabilidade
da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Da análise da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com as acusadas fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas das acusadas, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Além disso, conforme demostrado nos autos, as acusadas realizavam o chamado “recolhe”, ou seja, estavam em constante deslocamento pela cidade, em contato com outros faccionados “lojistas”, para receber os valores provenientes do tráfico de drogas, e posterior remessa para o líder do grupo criminoso. Naquele dia, foram flagradas com mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em notas variadas.

Assim, as acusadas estavam associadas e praticavam o tráfico de drogas, dentro do contexto de organização criminosa, o que extrapola a normalidade dos tipos penais.

(...)

Da ré RENATA

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal
:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, analisando em conjunto as circunstâncias judiciais relativas à quantidade e natureza do entorpecente (STJ, Tema Repetitivo 1.262), entendo por atípica e não habitual. Isto porque, conforme se extrai dos autos, a acusada foi flagrada na posse de 88,7g (oitenta e oito gramas e sete decigramas) de entorpecente do tipo cocaína, o que requer a valoração negativa em seu desfavor, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no HC n° 312.978, de relatoria do Ministro Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quando se valorou negativamente a apreensão de 91g (noventa e um gramas) daquele entorpecente.

A
culpabilidade
da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Da análise da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com as acusadas fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas das acusadas, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Além disso, conforme demostrado nos autos, as acusadas realizavam o chamado “recolhe”, ou seja, estavam em constante deslocamento pela cidade, em contato com outros faccionados “lojistas”, para receber os valores provenientes do tráfico de drogas, e posterior remessa para o líder do grupo criminoso. Naquele dia, foram flagradas com mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em notas variadas.

Assim, as acusadas estavam associadas e praticavam o tráfico de drogas, dentro do contexto de organização criminosa, o que extrapola a normalidade dos tipos penais. (...)”
(
sic
da sentença acostada no Id. 313571974)

Como visto, na primeira fase da dosimetria das apelantes, o juízo sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a natureza e quantidade da droga apreendida (88,7g de cocaína) e a culpabilidade.

2.1. Da valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente:

Quanto à natureza e quantidade da droga, o juízo fundamentou a valoração negativa na apreensão de 88,7g de cocaína, invocando como precedente o HC n. 312.978 do STJ, sob o argumento de que naquele julgado houve valoração negativa pela apreensão de 91g do mesmo entorpecente.

As apelantes argumentam que o precedente invocado pelo juízo não se aplica ao caso, pois no HC n. 312.978/SP a valoração negativa da pena-base se deu pela conjuntura de
“198 gramas de maconha e 91 gramas de cocaína”
, e não apenas pelos 91g de cocaína. Além disso, citam julgado recente deste Tribunal (N.U. 1003296-39.2024.8.11.0018) em que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi considerada desproporcional mesmo diante da apreensão de 25,5g de cocaína (pó), 47g de pasta-base de cocaína (pedra) e 13,2g de maconha, totalizando 85,7g de entorpecentes variados.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, verifico que, de fato, a quantidade de 88,7g de cocaína, embora não seja insignificante, não se mostra expressivamente elevada a ponto de, por si só, justificar a exasperação significativa da pena-base, especialmente quando comparada aos patamares usualmente considerados “elevados” pela jurisprudência.

Isso porque, a “natureza” e a “quantidade” são elementos que compõe uma única vetorial inseparável e, por conta disso, apenas poderá ser negativamente sopesada quando observadas, concomitantemente: (i) a natureza especialmente deletéria da droga; e (ii) a quantidade muito elevada da substância ilícita.

Além disso, ao examinar o teor integral do HC n. 312.978/SP, constato que a decisão do STJ que justificou a elevação da pena-base acima do mínimo legal não se baseou unicamente nos 91g de cocaína, mas sim na apreensão de uma quantidade muito mais expressiva e variada de drogas, a saber,
“198 gramas de maconha e 91 gramas de cocaína”
, totalizando 289g de substâncias entorpecentes, tal como se infere da leitura do trecho específico da ementa:

“Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na primeira fase da dosimetria, uma vez que a Corte local conferiu legalidade no afastamento da pena-base do mínimo legal com lastro na quantidade elevada das drogas apreendidas, a saber,
198 gramas de maconha e 91 gramas de cocaína
, argumento válido para tal fim, pois em consonância ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.”
(STJ. HABEAS CORPUS Nº 312.978 - SP (2014/0343723-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 08/11/2016, publicado em 16/11/2016). Destaquei.

Desse modo, mesmo que a natureza dos entorpecentes seja considerada deletéria (cocaína), sua quantidade não se mostra expressiva a ponto de motivar o recrudescimento da pena basilar. A nocividade dos entorpecentes, desacompanhada de volume expressivo, não serve, por si só, como fundamento idôneo para o aumento da pena, considerando que não extrapola o que já penaliza o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido:

“[...] No caso concreto, a sentença agravou a pena-base apenas com base na natureza da droga (cocaína), desconsiderando que a quantidade era ínfima (3,43g) e inexistiam outras circunstâncias concretas que justificassem maior reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “A quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida impede, por si só, a majoração da pena-base com base apenas na sua natureza”.
(N.U 1019974-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Dessa forma, a análise pejorativa desta vetorial da natureza e quantidade do entorpecente deve ser afastada.

2.2. Da valoração negativa da culpabilidade

Quanto à culpabilidade, o juízo sentenciante a valorou negativamente sob o fundamento de que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa, com base nas conversas extraídas dos aparelhos celulares das acusadas.

As apelantes argumentam que não foram denunciadas ou condenadas pelo crime de Organização Criminosa, e que a menção a um “contexto de organização criminosa” para exasperar a culpabilidade sem a devida imputação formal e comprovação nos moldes do tipo penal de organização criminosa representa uma violação ao princípio da correlação. Além disso, argumentam que, ainda que o “contexto de organização criminosa” estivesse comprovado, elas já foram condenadas pelo crime de associação para o tráfico, e utilizar o mesmo fato para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas configuraria
bis in idem
.

Todavia, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a vetorial de culpabilidade tem lugar quando o agente

extrapola

os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na pr
á
tica da conduta. Confira-se:

“A

culpabilidade,

para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como ju
í
zo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do r
é
u
”
.
(STJ. AgRg no HC 782307 / ES. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023. DJe: 30/08/2023).

No contexto dos autos,
subsiste elemento concreto para a valoração negativa da referida vetorial, haja vista

que o fato de as apelantes

pertencerem à organização criminosa
, não integra o tipo penal e, portanto, não configura

bis in idem
, desde que não haja duplicidade na valoração de um mesmo elemento fático para fins de tipificação e dosimetria, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o juízo de primeiro grau procedeu à análise pormenorizada das circunstâncias judiciais, de modo compatível com a sistemática trifásica da aplicação da pena. Nesse sentido:

“Não ocorre bis in idem quando o julgador utiliza determinadas circunstâncias para efeito de

exasperar a pena-base

(quantidade das drogas e a maior

culpabilidade

do agravante, que atua na condi
çã
o de distribuidor da fac
çã
o criminosa

Comando Vermelho) e a pondera
çã
o dessas circunst
â
ncias, junto de outras provas, como elementos de convic
çã
o no sentido de que o agente se dedica com habitualidade
à
trafic
â
ncia
”
(STJ. AgRg no HC 780221 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5
ª
Turma. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022).

“A fixação da pena-base observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e idônea para as circunstâncias desfavoráveis de
culpabilidade
e consequências do crime,
em razão do dolo intenso, planejamento da conduta e da função essencial desempenhada pela paciente na estrutura da organização criminosa
.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 828.071/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando a aplicação de frações específicas para circunstâncias judiciais desfavoráveis e a alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade. (...)
A valoração negativa da culpabilidade no crime de associação para o tráfico foi fundamentada na posição de destaque do agravante na organização criminosa, não configurando bis in idem
. (...) A valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do agente na organização criminosa, sem configurar bis in idem.”
(AgRg no AREsp n. 2.651.618/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Portanto, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

2.3. Do redimensionamento da pena

Afastada a valoração negativa somente da natureza e quantidade do entorpecente, passo ao redimensionamento das penas.

2.3.1. Da apelante Ana Letícia Barbosa de Farias

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Para o crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da
culpabilidade,
fixo a pena basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena intermediária da apelante em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena basilar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena intermediária da apelante em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 953 dias-multa
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, somadas as penas aplicadas para cada delito, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena total definitiva imposta para
Ana Letícia
é de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, conforme estabelecido na sentença, diante da quantidade de pena aplicada, da gravidade concreta dos delitos e da reincidência reconhecida.

2.3.2. Da apelante Renata Gabrieli Santana dos Reis

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Para o crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da
culpabilidade,
fixo a pena basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e diante das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, considerando que não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), fixo a pena intermediária da apelante em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao delito de
associação para o tráfico de drogas
, previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena basilar em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e diante das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,

considerando que não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), fixo a pena intermediária da apelante em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, somadas as penas aplicadas para cada delito, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena total definitiva imposta para
Renata Gabrieli
é de
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, de acordo com o art. 33, § 2º,
b
, § 3º do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável.

3. Da aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006)

As apelantes pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que firmou a tese de que
“é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa”
(Jurisprudência em Teses n. 23 da 131ª edição).

Nesse sentido é posicionamento desta Corte de Justiça:
A condenação por associação para o tráfico (art. 35) é incompatível com a minorante do § 4º do art. 33, por evidenciar dedicação a atividades criminosas”.
(N.U 1001484-80.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).

Portanto, não acolho o pedido de aplicação do tráfico privilegiado.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, em
sintonia parcial
com o parecer,
dou parcial provimento
aos recursos para redimensionar as penas das apelantes, nos seguintes termos:

a) Para
Ana Letícia Barbosa de Farias
:
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

b) Para
Renata Gabrieli Santana dos Reis
:
8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025